Tribunal: TJMT
Processo: 0008647-45.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008647-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DIAS MACIEL - CPF: 513.603.301-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENIR MATOS DA SILVA - CPF: 015.510.131-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E FURTO SIMPLES [ART. 129, §9o, ART. 147 E ART. 155, ‘CAPUT’ TODOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DELITO DE
AMEAÇA
– VIABILIDADE – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – TEMERIDADE E INTIMIDAÇÃO NÃO REVERBERADA –

PROVAS FRÁGEIS – ABSOLVIÇÃO

–
FURTO SIMPLES
– POSSIBILIDADE – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE O FURTO E ‘RES FURTIVA’ NÃO ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE – PROVAS

CLAUDICANTE DE AUTORIA DELITIVA –

INSUFICIENTE PARA ÉDITO CONDENATÓRIO –
LESÃO CORPORAL
– ÂMBITO DOMÉSTICO –
‘ANIMUS LAEDENDI’ NÃO DEMONSTRADO –
ABSOLVIÇÃO – ‘IN DUBIO PRO REO’

– SENTENÇA REFORMADA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do contexto probatório que emerge do caderno processual é insuficiente para ensejar a condenação quanto ao delito de ameaça imputado, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a probabilidade de o apelante ter cometido o crime de furto.

Inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de
lesão

corporal
, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9o do Código Penal, o que impõe sua
absolvição.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LINDOMAR DIAS MACIEL

contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a ação penal no. 8647-45.2018.8.11.0042 (Código 516228), e o condenou nos artigos 129, §9o, 147 e 155 ‘caput’, todos do Código Penal, fixando a pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
de detenção para os crimes de lesão corporal e ameaça e,
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão para o delito de furto, em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença – Id 150085767 – fls. 207/218)

Inconformado, busca a absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado [ameaça, furto e lesão corporal], eis que a sentença condenatória se baseou somente no depoimento da vítima. Pede também, a exclusão da indenização quanto aos danos morais fixados a título indenizatório. Por fim, prequestiona a matéria. (Id 150085777)

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 150085780)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 153784673

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA, FURTO E LESÃO CORPORAL – CRIMES PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUER A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS O ACUSADO FOI CONDENADO (AMEAÇA, FURTO E LESÃO CORPORAL) – ALEGAÇÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – NOS DELITOS COMETIDOS ÀS OCULTAS, A PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 2. A DEFESA REQUER A EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO SUPOSTAMENTE FIXADA EM FAVOR DA OFENDIDA – PLEITO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDO – A D. MAGISTRADA A QUO NÃO FIXOU VALOR INDENIZATÓRIO EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA, POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DEFENSIVO - PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E, NESTA EXTENSÃO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id 150085760 – fls. 06/12)

“(...)1o Fato

Consta dos autos que, no dia 09.05.2017, hora incerta, no estabelecimento comercial situada na Rua Jurumirim, em frente ao Presídio Carumbé, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, o denunciado LINDOMAR DIAS MACIEL, ameaçou a vítima Lenir Matos da Silva, com quem ele manteve uma relação amorosa, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

2o Fato.

Consta dos autos, que, no dia 30.07.2017, por volta das 14:00 horas, na residência particular situada na Rua 09, quadra 09, Lote 09, nesta cidade e comarca, o denunciado LINDOMAR DIAS MACIEL ofendeu a integridade corporal da vítima Lenir Matos da Silva, com quem ele manteve uma relação amorosa, causando-lhe as lesões constantes no Laudo Pericial às fls. 23/26-v/IP.

3o Fato.

Consta ainda que na mesma ocasião acima, o denunciado LINDOMAR DIAS MACIEL subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) relógio, 01 (uma) panela elétrica, 01 (um) creme dermatológico e as chaves da casa dela, conforme Termo de Declaração às fls. 07/09/IP, objetos estes pertencentes à vítima Lenir Matos da Silva, com quem ele manteve uma relação amorosa.

4o Fato.

Ainda, nas mesmas circunstâncias citadas acima, o denunciado LINDOMAR DIAS MACIEL ameaçou a vítima Lenir Matos da Silva, com quem ele manteve uma relação amorosa, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso.

Consta dos autos que, no dia 09.05.2017, a vítima trabalhava com o denunciado, contudo, decidiu deixar o emprego pois LINDOMAR não efetuava o pagamento do salário regularmente, comenos em que o implicado lhe ameaçou dizendo: “você vai ver ‘com quantos paus faz uma canoa’; você tem que ficar comigo, se não eu faço um ‘regaço’ com você”; após esses fatos, acabaram ficando sem contado.

Porém, no dia 30.07.2017, LINDOMAR foi até a residência da vítima e passou a lhe agredir com vários socos, causando nela as lesões descritas no laudo pericial

(fls. 23/26).

Não satisfeito, na mesma circunstância acima, o denunciado proferiu palavras de baixo calão contra a vítima, que, assustada, saiu correndo para a rua, pedindo socorro.

Neste momento, o increpado subtraiu 01 (um) relógio, 01 (uma) panela elétrica, 01 (um) creme dermatológico e as chaves da casa dela, fugindo do local com o veículo.

Todavia, passados uns 40 minutos, o implicado voltou tentando abrir o portão da residência e ameaçou a vítima dizendo: “eu vou te matar”.

Por fim, a vítima acionou a polícia militar, que foi até o local e saiu a procura de LINDOMAR, após encontra-lo, os milicianos conversaram com ele, devolvendo as chaves da residência para Lenir.

O boletim de ocorrência acostado às fls. 05/06/IP; o termo de apresentação está fls. 11/IP; o pedido de providencias protetivas está às fls. 12/13/IP e o laudo pericial da vítima às fls. 23/16.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO LINDOMAR DIAS MACIEL, como incurso no artigo 147, caput (por duas vezes), 1o fato e 4o fato, artigo 129, §9o (2o fato) e artigo 155, caput, (3o fato) c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f

‘, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do código penal. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Registra-se, que a materialidade repousa no boletim de ocorrência no. 2017.154321 (Id. 150085760-fls.15/17), boletim médico do SUS de f. 07, termo de representação (Id. 150085760-fls.27), pedido de providências protetivas (Id. 150085760-fls.29/31) e laudo pericial no.1.1.02.2017.107337-01 (Id.150085760-fls.52/28), sem prejuízo da dinâmica dos fatos.

A vítima Lenir Matos, em seu depoimento em juízo, relatou que trabalhou com o denunciado por aproximadamente um ano e dois meses e tão logo começaram a se relacionar. Disse também, que além de o mesmo ser muito ciumento,

este não pagava seu salário mensalmente, o que a fez deixar o emprego e o relacionamento.

Afirmou que Lindomar a teria ameaçado, ressaltando que a deixou com medo, já que
não o conhecia muito bem e não sabia do que o mesmo seria capaz.

Narrou, que após o ocorrido no dia 09.05.2017, vítima e o acusado não mantinham mais contato, porém, em 30.07.2017, o denunciado foi até a sua residência questionando-a acerca do motivo pelo qual a vítima não queria ficar com ele; se ela tinha outro homem, e logo ela disse que “sim”, motivo pelo qual, o recorrente passou a agredi-la com vários socos, causando lhe lesões corporais identificadas no laudo pericial acima referenciado.

Relatou ainda, a vítima, que o recorrente permaneceu na residência e subtraiu 1 (um) relógio, 1(um) celular LG de cor branca e o carregador do mesmo, 1 (uma) panela elétrica e as chaves da casa da vítima e, ato contínuo, o mesmo foi embora do local, retornando após aproximadamente 40 (quarenta) minutos e lhe devolveu a chave da casa não vindo a ameaçar mais. E, que depois de 15 (quinze) dias devolveu os seus documentos pessoais e profissionais.

O recorrente Lindomar Dias, quando ouvido em juízo, negou os fatos narrados na exordial acusatória. Contou, que a vítima por estar passando por problemas financeiros, começou a trabalhar para si como diarista, bem como, que tiveram um relacionamento amoroso.

Afirmou, que a casa na qual a vítima morava era paga por ele, que, sempre a ajudou financeiramente, negando ter subtraído seus bens, externou ainda, que o relógio em questão foi um presente que ele havia dado a vítima, mas que ela não chegou a devolvê-lo.

Sobre as lesões, não soube dizer o que poderia ter acontecido.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da ofendida assume relevante valor probatório, eis que, na maioria das vezes, as ameaças e violências acontecem longe dos olhos de testemunhas.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se corroborada por outros elementos de convicção (exame de corpo de delito e depoimento de testemunha ocular), constituindo fundamento idôneo à prolação do decreto condenatório.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0137.17.000238-0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Contudo, no presente caso, não desconheço que a vítima tenha prestado declarações, sendo uma delas em juízo afirmando que teria sofrido agressões, bem como, ameaças, contudo, as provas dos autos não corroboram para tal desiderato.

Não há dúvidas, conforme já mencionado, que as palavras das vítimas, principalmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica, carregam em si elevado valor probatório, principalmente pelo fato de que muitas vezes ocorrem sem a presença de testemunhas. No entanto, não se pode conferir a elas valor absoluto, devendo possuir amparo em alguma das demais provas constantes nos autos, o que não ocorreu
in casu
em relação ao delito de ameaça.

Nesse sentido:

“Para um édito condenatório é necessária a certeza, e não apenas conjecturas quanto à autoria.

A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.20.001049-4/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)”

Não se trata, aqui, de buscar a “verdade” sobre os fatos, mas de acautelar o processo de convencimento judicial de modo a decidir com base na versão de maior plausibilidade,
máxime
diante do cotejo probatório.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Nesse contexto, repisa-se, a prova é frágil para embasar o édito condenatório e, ainda que fatos indiquem a propensão de que o acusado tenha proferido ameaças [art.147, do CP], no caso concreto, nada restou comprovado.

Da mesma forma, com relação ao delito de furto simples. [Art. 155 ‘
caput’
, do CP]

Assim, dos elementos probatórios coligidos aos autos, forçoso reconhecer que que não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório, bem como a
res furtiva
não foi encontrada com o agente, não sendo possível afirmar, com segurança, que Lindomar, de fato, seria o autor da subtração.

Em que pese a vítima relatar que Lindomar tenha furtado alguns bens, esta, só possui o condão de embasar a sentença condenatória quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, o que não se verifica no presente caso.

Não há nos autos, portanto, qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia, existindo contra o apelante meros ‘indícios’ de autoria.

É certo que a atitude do réu ocasionou transtornos na vida da vítima, mas não há prova indene de dúvidas quanto à existência do dolo do delito de furto.

Assim, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
CONTRA EX-
COMPANHEIRA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA
DE ANIMUS FURANDI – VONTADE CONSCIENTE DE GERAR TEMOR NA
VÍTIMA
– RÉU QUE BUSCAR REATAR O RELACIONAMENTO COM SUA EX-
COMPANHEIRA
– RES FURTIVA (BOLSA) RETOMADA PELA
VÍTIMA
QUE TINHA A CHAVE DO IMÓVEL QUE ELA PRÓPRIA ALUGOU PARA O RÉU – RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo
provas
nos autos a demonstra certeza quanto ao animus furandi, elemento subjetivo do delito do
furto
, a absolvição é medida que se impõem, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.
Vítima
que afirma em juízo que a motivação do seu ex-
companheiro
em levar sua bolsa de inopino era para causar preocupação e angústia, pois sabia que dentro continha documentos importantes para a sua ex-
companheira
como as notas promissórias recebidas no seu comércio. Res que foi totalmente recuperada pela
vítima
que tinha acesso ao imóvel por ela alugada para o réu. 2. Recurso provido.” (N.U 0005099-32.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Avançando no tema, em relação ao delito de lesão corporal, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, foi realizado
três meses após os fatos
, o perito concluiu que
:

“[...]foi identificada a presença de escoriação linear, em processo de cicatrização, com crosta hemática, localizada em região anterior do terço médio do antebraço direito[...]”.(Sic.)
[laudo pericial no.1.1.02.2017.107337-01]

Nesta linha intelectiva, muito embora restar constatada a lesão leve, registra-se, que os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido,
máxime
pelo decurso do tempo de realização do exame e pelo fato de que a ofendida, ao que consta dos autos, trabalha com execução de serviços de faxina/limpeza o que facilmente é causa de pequenos acidentes.

Assim, não se revela possível manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal [art.129, §9o, do CP] ante a ausência de
animus laedendi
ou
animus nocendi
, elemento subjetivo integrante do tipo penal do crime de lesão corporal.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Nesse sentido, é aresto de min há relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA VOLUNTARIEDADE DA
LESÃO
– POSSIBILIDADE – FRAGILIDADES DAS PROVAS AMEALHADAS – COERÊNCIA NA NARRATIVA DA APELANTE COMO OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – ANIMUS LAEDENDI – PROVA – FATO QUE SE APROXIMA DA CULPA STRICTO SENSU – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – NULLUM CRIMEN SINE CULPA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – OBSERVÂNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO CPP – CASO DE
ABSOLVIÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

Inexistem nos autos provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de
lesão

corporal
, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9o do Código Penal, o que impõe sua
absolvição
”
.(N.U 1000306-81.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)(Negritou-se)

Portanto, a prova angariada no feito é suficiente na comprovação da autoria delitiva.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por LINDOMAR DIAS MACIEL, para absolvê-lo dos crimes de ameaça, furto
e lesão corporal
[art.
147, art.155 ‘
caput’
e

art. 129, §9o, todos do Código Penal], respectivamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023